Tribunal: TJSP
Processo: 1003285-57.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito e danos morais. Extinção do processo sem resolução do mérito. Indeferimento da petição inicial por descumprimento da determinação de apresentação de procuração com firma reconhecida e poderes específicos para o feito. Insurgência da parte autora. Possibilidade de exigência, pelo juízo, quando assim o exigir o caso concreto.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito e danos morais. Extinção do processo sem resolução do mérito. Indeferimento da petição inicial por descumprimento da determinação de apresentação de procuração com firma reconhecida e poderes específicos para o feito. Insurgência da parte autora. Possibilidade de exigência, pelo juízo, quando assim o exigir o caso concreto. Ciência do patrono acerca da possibilidade de adoção de cautelas pelo juízo. Condutas processuais consideradas potencialmente abusivas pelo CNJ. Medida judicial amparada por Recomendação do CNJ (Ato Normativo n. 0006309-27.2024.2.00.0000) e pelos Comunicados CG n. 02/2017 e 424/2024 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (NUMOPEDE) da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal. Precedentes desta C. Câmara. Possibilidade da exigência confirmada pelo E. STJ na tese fixada no recente julgamento do Tema 1198 (REsp no 2021665MS). Vício na representação processual que torna os atos praticados ineficazes. Enunciado 15 do Comunicado CG 424/2024. Art. 104, § 2o do CPC. Prejudicado o pedido de concessão da gratuidade da justiça ante o vício da representação processual. Sentença mantida. Recurso desprovido.